Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-97.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002198-97.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (RECORRIDO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002198-97.2020.8.11.0005

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente(s):

ÁGUAS DE DIAMANTINO S.A.

Recorrido(s):

MIZAEL DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/05/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÕES INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença R$ 11.000,00 deve ser reduzida para 5.000,00 (cinco mil reais),

a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido do autor para:

a) Declarar inexistente os débitos discutidos nos autos;

b) Condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
11.000,00 (onze mil reais),
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrida declarou na inicial que foi negativado indevidamente referente a débitos com a concessionária, porém, sempre efetuou o pagamento de suas faturas.

Em sua defesa, a Reclamada informou que na realidade, na residência da parte constam duas Unidades Consumidoras e que embora uma delas conste quitado todos os débitos, na segunda matrícula n° 432188, há diversos débitos em aberto, assim, sendo as negativações realizadas no exercício regular do direito.

Por outro lado, o Autor afirma que a unidade consumidora matriculada sob número 431286-4 é a única instalada em sua residência e sempre foi paga em dia, sendo impossível a existência de duas matrículas ativas em seu nome, destacando, por fim, que a matrícula 431286-4 foi ligada em 03/11/2017, enquanto a matrícula que originou os débitos (431288-0) foi ligada tão somente em 18/04/2019, no mesmo endereço, o que demonstra a falha na prestação do serviço ofertado pela Reclamada.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o Autor demonstrou que foi negativado em razão de dívidas oriundas da UC no. 431288-0, que afirma não ser titular, bem como, demonstrou que a única solicitação de instalação de hidrômetro ocorreu em 2017, o que culminou com a instalação do registro sob a matrícula 431286-4, o qual é titular.

Destaco que, em que pese a Reclamada apresente
prints
de seu sistema interno indicando a existência de duas matrículas ativas em nome da parte autora, bem como, demonstre a suposta a inadimplência em relação à matrícula no. 431288-0, juntando, inclusive, fotografia do imóvel onde, incontroversamente, pertencente à parte autora, não se atentou para o fato de que as matrículas foram instaladas no mesmo endereço, qual seja:
Rua Beija Flor, QD 16, LT 08, Bairro Altos da Serra, Diamantino/MT, CEP 78.400-000.

Outrossim, restou demonstrado que o imbróglio envolvendo a matrícula ativa em nome da parte autora que originou os débitos, culminou com a ordem de serviço de id. 37418066, inclusive, houve solicitação de cancelamento das faturas oriundas da matrícula no. 431288-0, haja vista que, foi aberta em duplicidade.

Deste modo, ao que tudo indica, a Reclamada promoveu o cadastramento de matrícula em nome do Autor em duplicidade e de forma arbitrária, eis que, não houve nenhuma solicitação para instalação de nova matrícula, caso assim fosse, a Reclamada teria desincumbido de tal ônus, nos termos do art. 373, II do CPC e teria juntado a ordem de serviço nesse sentido, o que não o fez.

Dessa forma, resta evidenciada a falha na prestação do serviço ofertado pela reclamada, vez que realizou abertura de matrícula em nome do Autor, sem nenhuma autorização, bem como, negativou seu nome por débitos originados desta matrícula errônea, ou seja, por débitos inexistentes e indevidos.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme súmula 22 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso:

"
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Assim sendo, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, observando-se ainda os valores das restrições de
R$ 52,24, R$ 68,80, R$ 43,96, R$ 163,07 e R$ 106,02.

Além disso,

o Autor ajuizou também outras duas demandas, em face da reclamada nos feitos de no 1001239-29.2020.8.11.0005 e 1000252-56.2021.8.11.0005, para discutir outras negativações.

Vejamos:

Inscrições do feito de no 1000252-56.2021.8.11.0005. Sendo a indenização concedida de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Inscrições do feito de no 1001239-29.2020.8.11.0005. Sendo a indenização concedida de R$ 10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021